Tribunal: TJMT
Processo: 1024706-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024706-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), HAUS BEEF CARNES LTDA - CNPJ: 29.180.947/0001-03 (AGRAVADO), ALDOCIRIO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 627.757.901-00 (AGRAVADO), ALLISON TIAGO ARRUDA DE ARAUJO - CPF: 804.230.191-04 (AGRAVADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA –CONEXÃO E PREVENÇÃO COM AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA ANTERIORMENTE – PARTICULARIDADES DO CASO QUE DENOTAM RISCO DE DECISÕES DISSONANTES E CONFLITANTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Reputam-se
conexas as ações de execução de título extrajudicial e de conhecimento quando relativas ao mesmo ato jurídico, a teor do art. 55, § 2o, inc. I, do CPC.

De rigor a manutenção da decisão que determinou a reunião de ambos os processos,

com o escopo de evitar decisões conflitantes, haja vista que a ação de execução foi ajuizada posterior à ação declaratória, conforme a regra da prevenção, estabelecida no art. 59 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1024706-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

ALLISON TIAGO ARRUDA DE ARAUJO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Rita Soraya Tolentino de Barros
,

que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no. 1001913-88.2023.8.11.0041
ajuizada em desfavor de

ALLISON TIAGO ARRUDA DE ARAUJO
e
ALDOCIRIO DE ARAUJO JUNIOR
, declinou da competência ao Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande-MT, haja vista a conexão e prevenção com a Ação Declaratória c/c Revisão Contratual no. 1029840-83.2022.8.11.0002, de 14/09/2022.

Em suas razões recursais, o agravante assinala que “
Trata-se de Ação de Execução onde em sede de manifestação, a parte requerida, ora agravada alegou a existência de conexão entre a ação declaratória
” (sic), que tramita no Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande-MT.

Explana que o presente processo não possui nenhuma relação com o processo no. 1029840-83.2022.8.11.0002, pois a execução foi ajuizada em decorrência da inadimplência dos agravados, sendo que o referido contrato prevê cláusula resolutória expressa em caso de inadimplemento.

Menciona que “
a Ação declaratória foi ajuizada em 14 de setembro de 2022, porém a inicial não tratava-se do contrato Cédula de Crédito Bancário Empréstimo– Capital de Giro Aval sob o no 14.596.891, porém em 20 de setembro de 2023, o executado, ora agravado, emendou a inicial, para acrescentar aos autos
” (sic).

Defende que “
mesmo que reconhecida a conexão entre a ação declaratória e a ação de execução do título extrajudicial, isso, por si só, não determina a reunião dos feitos, sob pena de violação das normas de distribuição de competência funcional
” (sic).

Argumenta que “
não ocorre a possibilidade de decisões conflitantes porque na Ação Executiva não há sentença ou mera possibilidade de decisão de mérito que pudesse em tese ser conflitante com a sentença a ser proferida na Ação Declaratória
” (sic).

Sustenta que “
Uma vez deferida a execução do título, estão reconhecidos os requisitos básicos da ação, quais sejam: liquidez, certeza e exigibilidade
” (sic), sendo que a ação declaratória não serve de supedâneo a ação executória.

Elucida que “
O que se promove pela execução é a realização imediata do direito do credor, cabendo aos Agravados, quando muito, discutir nos Embargos à Execução o ato jurídico que originou a dívida e não por ação autônoma
” (sic).

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso (Id. 186295150).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 27/10/2023, conforme decisão de Id. 187293234.

Os agravados não apresentaram contraminuta, conforme certificado (Id. 194079229).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão a respeito da decisão do MM. Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que declinou da competência para o Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande-MT, haja vista a conexão e prevenção da Execução de Título Extrajudicial no. 1001913-88.2023.8.11.0041 com a Ação Declaratória c/c Revisional Bancária no. 1029840-83.2022.8.11.0002, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos, ipsis litteris:

“(...) Analisando a ação indicada pelo requerido no 1029840-83.2022.8.11.0002 de 14.09.2022 - id no 130461633, verifica-se que a referida possui o mesmo objeto e partes, necessitando de reunião para evitar decisões conflitantes.

Mais, considerando que a referida ação foi distribuída e despachada em primeiro lugar, tornou-se o juízo prevento.

Assim, remeta-se os autos ao Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande-MT, com as formalidades legais.”

Pois bem. Segundo previsto no art. 55, § 2o, inc. I, do CPC, reputam-se conexas as ações de execução de título extrajudicial e de conhecimento quando relativas ao mesmo ato jurídico,
in verbis
:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;”

Referido artigo ainda dispõe em seu § 3o que “
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”.

No caso em tela, considerando que a execução busca o pagamento de cédula de crédito bancária e a ação de conhecimento referida volta-se ao pagamento do mesmo título que lastreia o feito executivo extrajudicial, ainda que por outros meios, impõe-se reconhecer a existência de conexão e de risco de prolação de decisões conflitantes.

Ademais, considerando que a execução foi distribuída em
17/01/2023
e a ação de conhecimento em
14/09/2022
, tem-se por evidente que o Juízo da
Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande-MT é o prevento, consoante dispõe o art. 59 do CPC,
litteris
:

“Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”

Sobre o tema, faço menção aos precedentes das Turmas Reunidas de Câmaras Cíveis desta Corte de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –
CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE CONHECIMENTO E AÇÃO EXECUTIVA – POSSIBILIDADE – CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO QUE DENOTAM RISCO DE DECISÕES DISSONANTES E CONFLITANTES
– CONFLITO IMPROCEDENTE. Segundo orienta a jurisprudência do STJ, “é possível o reconhecimento da conexão entre processo de conhecimento e processo de execução, a fortiori quando se observa entre eles idêntica origem, isto é, que as causas se fundamentam em fatos comuns, ou na mesma relação jurídica, sujeitando-se, assim, ao julgamento conjunto” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp n. 43.051/PR, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 5/11/2015, DJe de 3/12/2015).”
(N.U 1016311-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
- AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – POSTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO
– EXISTÊNCIA DE CONEXÃO (ART. 55, §2o, I, DO CPC) - PREVENÇÃO INSTAURADA A PARTIR DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO (ART. 59 DO CPC) – CONFLITO PROCEDENTE. 1. Ação de Execução Fiscal distribuída inicialmente ao Juízo Suscitado em 26/04/2018. 2. Ação de Desconstituição de Débito Fiscal c/c Cancelamento de Protesto distribuída inicialmente ao juízo Suscitante no dia

21/02/2019, tendo as ações o mesmo objeto. 3. Logo, ambas são conexas por possuírem a mesma causa de pedir contidas na execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico (art. 55, §2o, I, do Código de Ritos). 4. Assim, devem ser reunidas ambas as ações com o escopo de evitar decisões conflitantes. 5. Se o feito executivo fora proposto anterior à ação anulatória é o Juízo Suscitado o prevento para julgar ambas as ações, posto que a prevenção é instaurada a partir do registro ou da distribuição, conforme estabelece o art. 59 do CPC. 6. Conflito Negativo de Competência julgado procedente.”
(N.U 1026394-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024